Tribunal: TJES
Processo: 5003197-22.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003197-22.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5003197-22.2019.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES

RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, MOVEIS LINHARES LTDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Considerando a certidão de id 1438984, o presente recurso inominado é intempestivo.

É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, verifica-se que a sentença (id 1438980) foi publicada em 27/02/2021, tendo sido intimado o recorrente para ciência do inteiro teor em 28/05/2021 (id 1438981). Sendo assim, constata-se que o dia final para interposição do presente recurso seria o dia 16/06/2021, porém o recurso foi protocolado somente em 24/06/2021, conforme se verifica no id 1438982, sendo, portanto, intempestivo o recurso, conforme certidão de id 1438984 retromencionada.

Desta forma, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.